Tribunal: TJMT
Processo: 0503273-96.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0503273-96.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DIRCE MARIA CARRIJO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 143401163):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – APONTAMENTO DE DEFASAGEM SALARIAL – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO. Não há como se apontar a liquidação zero, na hipótese de a perícia contábil realizada nos autos atestar a existência de defasagem salarial nos vencimentos percebidos pelo respectivo servidor, sendo imperiosa a reanálise do caso concreto, a partir de todas as informações prestadas. (N.U 0503273-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 157424161.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que rejeitou provimento em sede de Apelação, proposto por ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo, assim, inalterado o acórdão hostilizado.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 502 a 509, 371 e 479 do Código de Processo Civil, alega que a perícia desobedeceu á coisa julgada, uma vez que não analisou as leis de reestruturação da carreira e a seu ver discordando e negativando a prestação jurisdicional.
Recurso tempestivo (id 159756164) e sem recolhimento de custas, uma vez que o Recorrente é inseto de preparo, por força do Artigo 1.007, § 1o do Código de Processo Civil.
Contrarrazões no id 162028175.
Sem preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional.
É o relatório.
Decido.
Relevância de questão federal infraconstitucional
A EC no 125/2022 alterou o artigo 105 da Constituição Federal, incluindo para o recurso especial mais um requisito de admissibilidade, consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a “relevância da questão de direito federal infraconstitucional”.
Necessário destacar que o artigo 1o da EC no 125/2022 incluiu o § 2o no artigo 105 da CF, passando a exigir que “no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei (...)” (g.n.)
Com efeito, o artigo 2o da aludida Emenda Constitucional dispôs que “a relevância de que trata o § 2o do art. 105 da Constituição Federal será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional (...)” (grifei)
Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação consignado no art. 2o da EC no 125 traduz-se como norma de direito intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da questão.
Ademais, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Administrativo 8, nos termos seguintes: “A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da Constituição Federal”.
Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da aludida relevância, inclusive para fins de parametrizar o juízo de admissibilidade a ser proferido nos autos.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação do ordenamento jurídico infraconstitucional, isto é, à verificação de possível contrariedade ou negativa de vigência a dispositivo de tratado ou de lei federal, bem como à divergência jurisprudencial sobre a interpretação de tais normas, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula 7 do STJ). (...) 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.678.529/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 502 a 509, 371 e 479 do Código de Processo Civil, alega que a perícia desobedeceu á coisa julgada, uma vez que não analisou as leis de reestruturação da carreira, discordando e negativando a prestação jurisdicional.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que, in verbis:
(...restou claramente disposto a necessidade de observação do laudo pericial, bem como, que existem informações que afastariam a declaração da liquidação zero. Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio da Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda controversa posta no recurso, denotando mero inconformismo e rediscussão da matéria, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL QUE RECONSIDEROU DECISÃO ANTERIOR NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CARACTERIZADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em relação à responsabilização da agravada pelos danos sofridos pela agravante, o Tribunal de origem, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 2. Dissenso pretoriano não comprovado, uma vez que os paradigmas apresentados não possuíam similitude fático-jurídica com o acórdão atacado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 291.761/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 22/11/2013). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.173.808/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desembargadora Maria Erotides Kneip
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça